Tribunal: STF
Processo: ARE 1565253
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Creditamento. Medida Provisória nº 1.118/20 e Lei Complementar nº 194/2022. Restrição da Manutenção do crédito. Majoração indireta da carga tributária. Anterioridade nonagesimal. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Agravo interno Conhecido e não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de origem que reconheceu o direito à manutenção de créditos de PIS e COFINS, com aplicação da anterioridade nonagesimal, em face de majoração indireta da carga tributária.



    2. O agravante sustenta a violação do art. 195, §6º, da Constituição, alegando inexistir majoração indireta.



    3. O Tribunal de origem decidiu que a Medida Provisória nº 1.118/2022 e a Lei Complementar nº 194/2022, ao revogarem a possibilidade de crédito das pessoas jurídicas adquirentes finais, ensejaram majoração indireta da carga tributária, sem observância da anterioridade nonagesimal, reconhecendo o direito à manutenção dos créditos vinculados para o período protegido pela noventena.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da possibilidade de créditos de PIS e COFINS, que gera majoração indireta da carga tributária, exige a observância da anterioridade nonagesimal e se a revisão dessa premissa é possível em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo interno não apresentou argumentos novos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada.



    6. A decisão do Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que exige a observância da anterioridade nos casos de majoração indireta da carga tributária (RE 564225 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.12.02019).



    7. A revisão das premissas fáticas e jurídicas adotadas pelo Tribunal de origem implicaria reexame de provas e interpretação de normas infraconstitucionais (Medida Provisória nº 1.118/2022, Leis Complementares nº 192/2022 e 194/2022 e Lei nº 11.033/2004), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 636 do STF.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo interno conhecido e não provido.